Tribunal: TJDFT
Processo: 0712737-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712737-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MATHEUS FONSECA MADUREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante, a despeito de ter colacionado um comprovante de pagamento, frise-se, de data bem anterior à interposição do presente agravo, não juntou a respectiva guia do preparo, na qual consta os dados processuais e as informações pertinentes para a devida conferência. Desta feita, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a juntada da guia de custas judiciais respectiva, para fins de comprovação do recolhimento regular do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Alerto, por fim, à parte agravante que, acaso não tenha efetuado o respectivo pagamento para este agravo específico, deverá providenciar, desde logo, o recolhimento do preparo, na forma dobrada, nos termos do artigo 1.007, caput e § 4o, todos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator